Tribunal: TJES
Processo: 5018983-86.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018983-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: MATHEUS DIAS LOPEZ
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MATHEUS DIAS LOPEZ em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros, em que o autor narra ter sofrido com o cancelamento indevido da passagem adquirida, sendo compelido a desembolsar valor expressivo para adquirir novos bilhetes e concluir a viagem programada.

Sobreveio sentença em ID. 13676513, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

I - CONDENAR as rés CVC e SUBMARINO, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.183,41 (cinco mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo índice da CGJES desde o desembolso até a citação, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC;

II - CONDENAR as rés CVC e SUBMARINO, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até ao arbitramento, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

Irresignada a parte CVC e SUBMARINO VIAGENS apresentaram recurso inominado de ID 13676526 requerendo a reforma da r. sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Em sede preliminar, as recorrentes sustentam a ilegitimidade a parte recorrida. Não obstante as razões recursais expostas, não assistem razão as rés. Como se explica, a parte recorrida figura como o passageiro do bilhete indicado, sendo o consumidor que sofreu os danos materiais descritos na exordial.

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

No caso em apreço, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto caracterizada relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, em razão da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação..

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso dos autos, observo que a parte consumidora alega que as Ré promoveram o cancelamento unilateral da passagem adquirida. Como prova das alegações, a parte consumidora trouxe os e-mails travados entre as partes. Demonstrando que, de fato, o consumidor havia feito uma consulta as empresas, sem que fosse efetivamente solicitado o cancelamento.

As recorrentes, por sua vez, sustentam a ausência de responsabilidade, indicando nos autos a responsabilidade exclusiva do consumidor. Vislumbro, contudo, que as empresas rés não se desincumbiram do ônus de comprovar que a solicitação partiu efetivamente do consumidor.

Ora, tratando-se de fato negativo afirmado pelo autor – consistente em não ter requerido o cancelamento da passagem –, competia às requeridas a produção da prova em sentido contrário, consoante dispõem os arts. 373, II, do Código de Processo Civil e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de demonstração inequívoca do pedido de cancelamento pelo consumidor atrai a responsabilização das demandadas pelos prejuízos experimentados, configurando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

Assim, a sentença revela-se irretocável no ponto em que reconheceu a responsabilidade das empresas rés pelo dever de indenizar pelos danos materiais sofridos pelo recorrido.

No que concerne ao dano moral, este pode ser demonstrado, entre outras formas, pela constatação do sofrimento interno vivenciado pela parte, decorrente logicamente dos fatos narrados, e que provoca significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, acarretando dissabores, constrangimentos e transtornos.

Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpabilístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular as requeridas a adotarem condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)